Tribunal: TJPA
Processo: 0829756-24.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829756-24.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por réu contra sentença que, em ação de reparação de dano material ajuizada por seguradora sub-rogada, julgou procedente o pedido para condená-lo ao ressarcimento de R$ 27.227,20, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado. O apelante sustenta ausência de prova suficiente de sua culpa, impugna a força probatória do boletim de ocorrência e dos demais documentos unilaterais produzidos pela autora, e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova documental produzida pela seguradora é suficiente para comprovar a culpa do apelante pelo acidente de trânsito e justificar a condenação regressiva; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado, sem dilação probatória, comprometeu a adequada apuração da dinâmica do sinistro em controvérsia que exige prova mais robusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação regressiva fundada na sub-rogação legal transfere à seguradora a titularidade do direito de regresso, sem afastar o ônus de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186, 927 e 786 do Código Civil e do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

O boletim de ocorrência não gera presunção de veracidade quanto às declarações unilaterais prestadas pela parte interessada, servindo apenas como registro formal dos fatos narrados, sem comprovação autônoma da dinâmica do acidente.

5.

As fotografias do veículo, o aviso de sinistro, os orçamentos, as notas fiscais e as imagens extraídas do Google Maps demonstram, no máximo, a ocorrência do sinistro, os danos materiais e a configuração da via, mas não comprovam, de forma suficiente, que o apelante desrespeitou a sinalização de parada obrigatória.

6.

A existência de placa de “PARE” em uma das vias não basta, por si só, para demonstrar sua inobservância pelo condutor apontado como causador do acidente, nem afasta a possibilidade de influência de outros fatores alegados pela defesa, como velocidade excessiva e condições climáticas adversas.

7.

Em demanda fundada em responsabilidade civil subjetiva, a culpa não se presume e exige demonstração positiva por prova idônea, não suprida pela impugnação genérica da defesa nem pela presunção relativa inerente a documento público.

8.

O julgamento antecipado da lide, em controvérsia sobre dinâmica de acidente de trânsito em via pública, sem produção de prova oral ou pericial, manteve quadro de insuficiência probatória incompatível com juízo de certeza sobre a culpa exclusiva do réu.

9.

Ausente prova robusta do fato constitutivo do direito alegado pela seguradora, impõe-se a improcedência do pedido regressivo, em observância à regra de distribuição do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A sub-rogação da seguradora não afasta seu ônus de comprovar a culpa do terceiro apontado como causador do dano.

2.

O boletim de ocorrência, quando fundado em declarações unilaterais da parte interessada, não basta, isoladamente, para comprovar a dinâmica do acidente.

3.

Documentos unilaterais e imagens da via desacompanhados de prova produzida sob contraditório não são suficientes para demonstrar culpa em ação regressiva por acidente de trânsito.

4.

A ausência de prova robusta acerca da dinâmica do sinistro impõe a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 186, 927 e 786 do Código Civil; arts. 85, § 2º, 373, I, 487, I, e 355, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal; STJ, AgInt no AREsp 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJPA, Apelação Cível 08356314820188140301, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0829756-24.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CASTRO

APELADA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CASTRO em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a qual julgou procedente o pedido indenizatório.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, a Autora AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

narrou que em 02 de dezembro de 2022 ocorreu acidente de trânsito em Belém/PA envolvendo o veículo por ela segurado e o veículo conduzido pelo Réu.

Segundo o Boletim de Ocorrência (ID. 34181727), a segurada transitava pela Rua dos Tupinambás, via preferencial, quando o Réu, proveniente da Rua Caripunas, via secundária sinalizada com placa de "PARE", não respeitou a preferência e avançou o cruzamento, colidindo contra a lateral esquerda do veículo segurado.

Em razão do sinistro, o veículo segurado sofreu danos no valor total de R$ 29.585,20 (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), sendo que a segurada arcou com franquia de R$ 2.358,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais), cabendo à Autora o valor residual de R$ 27.227,20 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

A Autora pleiteou a condenação do Réu ao pagamento da quantia de R$ 27.227,20 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos), com os consectários legais e honorários advocatícios, sustentando a sub-rogação legal nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

Regularmente citado, o Réu apresentou contestação (ID 103193917), requerendo, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustentou que o acidente decorreu de culpa exclusiva da segurada, que estaria em alta velocidade em momento de chuva torrencial, e impugnou genericamente os documentos juntados aos autos, por serem unilaterais.

O pedido de gratuidade foi indeferido (ID 131056058). Intimado a especificar provas, o Réu quedou-se inerte. A Autora pugnou pelo julgamento antecipado (ID 134434910), tendo o Juízo, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, proferido sentença de procedência.

Transcrevo o excerto do dispositivo da sentença recorrida:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR o Réu ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CASTRO a pagar à Autora AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a quantia de R$ 27.227,20 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos). [...] Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CASTRO ALEGA ausência de prova concreta de sua culpabilidade pelo acidente; SUSTENTA que os documentos carreados aos autos — Boletim de Ocorrência e fotografias do Google Maps — são unilaterais e insuficientes para embasar a condenação;

ADUZ que o sinistro decorreu de culpa exclusiva da segurada, que conduzia o veículo em alta velocidade sob chuva torrencial; e

REQUER a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência da ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões pela Apelada, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber se a prova documental produzida pela Autora é suficiente para caracterizar a culpa do Apelante pelo acidente de trânsito narrado na inicial, justificando a condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora sub-rogada.

I. DO ÔNUS DA PROVA NA AÇÃO REGRESSIVA E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A responsabilidade civil extracontratual exige a presença cumulativa de três elementos: conduta culposa, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Tratando-se de ação regressiva movida por seguradora sub-rogada, com fundamento no art. 786 do Código Civil, o ônus de demonstrar a culpa do terceiro causador do dano recai integralmente sobre a Autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A sub-rogação transfere à seguradora apenas a titularidade do direito de regresso, não alterando a distribuição do ônus probatório nem instituindo presunção de culpa em desfavor do terceiro apontado como responsável. Assim, cabe à seguradora, ao demandar em regresso, comprovar todos os pressupostos da responsabilidade civil pela mesma via probatória que se exigiria do segurado, caso este houvesse demandado diretamente o causador do dano.

No caso concreto, a Autora/apelada instruiu a inicial exclusivamente com prova documental unilateralmente produzida ou obtida sem o crivo do contraditório: Boletim de Ocorrência (id. 34181727) lavrado a partir de declarações prestadas pela própria segurada; fotografias do veículo segurado; aviso de sinistro produzido internamente pela seguradora; orçamento e notas fiscais relativos aos reparos; e fotografias extraídas da plataforma Google Maps.

O Boletim de Ocorrência, embora documento público, possui presunção relativa de veracidade restrita aos atos praticados pela autoridade que o lavra. As declarações nele consignadas pelos envolvidos no sinistro não gozam dessa mesma presunção, constituindo simples narrativa unilateral do declarante, suscetível de impugnação e que, isoladamente, não se presta a comprovar a dinâmica do acidente, sobretudo quando se cuida de relato prestado exclusivamente pela parte interessada na responsabilização de terceiro.

Esse é o entendimento pacífico e consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a presunção de veracidade de boletins de ocorrência fundamentados exclusivamente na versão de uma das partes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. 2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Assim, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

A dinâmica do sinistro, no caso, foi documentada apenas pela versão da segurada — parte materialmente interessada no recebimento da indenização securitária. Não há nos autos prova testemunhal independente, levantamento pericial do local imediatamente após o sinistro, imagens de câmeras de segurança, croqui oficial elaborado por agente de trânsito ou qualquer outro elemento que confirme, com a imparcialidade exigida, que foi efetivamente o Apelante quem desrespeitou a sinalização de parada obrigatória.

As fotografias extraídas do Google Maps demonstram, no máximo, a configuração viária das ruas envolvidas — a existência da placa de "PARE" na Rua Caripunas —, mas não comprovam, por si só, qual dos condutores efetivamente desrespeitou a sinalização no momento do acidente, nem têm o condão de afastar a possível concorrência de fatores como excesso de velocidade, distância de visão ou condições climáticas adversas alegadas pelo Apelante. A localização da sinalização não se confunde com a prova de sua inobservância.

A sentença recorrida, ao fundamentar a procedência, valeu-se essencialmente da chamada presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência e da da impugnação genérica do Réu. Tais fundamentos, contudo, não suprem a deficiência probatória existente.

A presunção relativa do documento público não alcança as declarações unilaterais nele inseridas, e a aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil pressupõe que a parte autora tenha articulado fatos suficientemente individualizados e amparados em prova mínima, o que não se verifica no caso dos autos.

II. DA AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DO PREJUÍZO À AMPLA DEFESA

O feito foi julgado antecipadamente, sem dilação probatória, em questão que envolve a dinâmica de um acidente de trânsito ocorrido em via pública, matéria típica de prova oral e, eventualmente, pericial. Em controvérsia desta natureza, o conjunto documental produzido unilateralmente pela seguradora autora/apelada não se mostra apto, por si só, a embasar juízo de certeza acerca da culpa exclusiva do condutor terceiro, especialmente quando este, em contestação, controverte expressamente a dinâmica afirmada na inicial e atribui o sinistro à conduta da própria segurada.

A regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil impõe à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, sem que sua eventual inadimplência possa ser suprida pela presunção de veracidade decorrente da revelia ou da impugnação genérica, quando a alegação autoral não se ampara em prova suficiente. A culpa, enquanto pressuposto da responsabilidade civil subjetiva, não se presume e exige demonstração positiva.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) é firme ao afastar a condenação quando a parte autora não se desincumbe do ônus de provar a dinâmica do acidente e a culpa do réu, especialmente quando a instrução probatória é deficiente ou baseada em elementos unilaterais:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR A CULPA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tese: Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de produção de prova eficaz, inclusive pela não localização da única testemunha capaz de corroborar a versão dos fatos, conduz à manutenção da sentença de improcedência.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível em virtude de sentença exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Antônio Rene Pedroso Feitosa em face de Tegma Gestão Logística S.A., em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27/09/2017 na Rodovia Arthur Bernardes, em Belém/PA. O autor alegou que o caminhão conduzido por preposto da ré teria realizado conversão à esquerda sem sinalização, ocasionando a colisão com sua motocicleta e resultando em lesões corporais e danos ao veículo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, sendo incontroversa a dinâmica da ultrapassagem pela esquerda, em pista de mão dupla, inexistindo prova de conduta culposa por parte do motorista da ré.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a culpa da parte ré no acidente de trânsito e, por conseguinte, se há direito à indenização por danos materiais e morais pleiteada pelo apelante.

Discute-se, também, se a não localização da única testemunha arrolada pelo autor, indicada como capaz de corroborar sua versão, poderia conduzir a conclusão diversa da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, restou incontroverso que o acidente ocorreu durante ultrapassagem pela esquerda em via de mão dupla, quando o caminhão da ré realizava conversão à esquerda para ingressar em suas dependências.

A única testemunha indicada pelo autor não foi localizada, conforme registrado no termo de audiência de 22/08/2022 (ID 16958712), o que levou à desistência tácita de sua oitiva.

Por outro lado, o depoimento da testemunha da parte ré confirmou que não presenciou o acidente, mas que o caminhão sinalizava a conversão no momento da colisão.

Nas razões de apelação, o autor reconhece que a testemunha era a única capaz de ratificar sua versão dos fatos, mas não foi encontrada para depor (fl. 289 dos autos), limitando-se a insistir na tese de culpa da ré.

Diante disso, inexiste prova robusta capaz de infirmar as conclusões da sentença. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação da culpa do réu ou do nexo causal impede a responsabilização civil. Ademais, a presunção de culpa não se aplica aos casos de ultrapassagem em via de mão dupla, situação que exige cautela redobrada do condutor que realiza a manobra.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se integralmente a sentença de improcedência, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08356314820188140301 31558234, Relator: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

A insuficiência da prova carreada à inicial, somada à ausência de instrução que permitisse o esclarecimento da dinâmica do sinistro com observância do contraditório, conduz inexoravelmente à improcedência do pedido, em estrita aplicação da regra de julgamento prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não se trata de exigir prova impossível ou de afastar a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, mas de reconhecer que a sub-rogação legal não dispensa a Autora do ônus de demonstrar a culpa do terceiro pelos meios processualmente adequados.

Diante desse quadro, não subsiste base probatória idônea para a manutenção da condenação imposta ao réu/Apelante, impondo-se a reforma integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e dou provimento à APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CASTRO para reformar integralmente a sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial pela Apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 487, I, c/c art. 373, I, ambos do Código de Processo Civil.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026